Tribunal: STF
Processo: ARE 1490203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Dias Toffoli submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de agravo interposto por Inaiá Quintas Turazzi e outros contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de retenção formulado pela Municipalidade – Ausência de certeza e liquidez da dívida tributária afastada – Cumprimento de Sentença – Apresentação de Cálculos e Pagamento efetuado pela Municipalidade - Existência de Débito Tributário - Acostado aos autos extratos e planilhas do débito atualizado - Pedido de retenção decorrente de pagamento da desapropriação que deve ser acolhido – Agravo de Instrumento anteriormente manejado pugnando pela retenção indeferido - Embargos de Declaração rejeitados - Recursos Especial e Extraordinário pendentes de julgamento, sem atribuição de efeito suspensivo – Litispendência afastada do presente Agravo de Instrumento com o Agravo de Instrumento de n. 2212271-04.2015.8.26.0000 pendente de julgamento, apesar de terem as mesmas partes, não têm a mesma causa de pedir e pedido. Nestes se discute a retenção dos valores depositados nos autos e naqueles se discute a compensação do débito fiscal requerido pela Municipalidade agravante - Provimento, em partes ao recurso para determinar que seja retido nos autos os valores depositados até que sejam julgados o Agravo de Instrumento de n. 2212271-04.2015.8.26.0000, ressalvado a hipótese de levantamento pelo agravado Germano Advogados Associados apenas dos honorários sucumbenciais.” (grifei)



    No relatório desse acórdão ficou assentado que :



    “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Itapevi contra a decisão que indeferiu o pedido de retenção do valor depositado nos autos do Incidente de Precatório em que figura como requerente Thales Quintas Turazzi, em tramite pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP, Processo n. 0000033-42.1989.8.26.0271/0, ante a ausência de comprovação da existência, de certeza e liquidez da dívida tributária que afirma a Municipalidade haver em nome do exequente.”



    Conforme mencionado na ementa do referido acórdão, a Corte de origem assentou a existência de outros feitos em tramitação no Supremo Tribunal Federal oriundos do “Processo n. 0000033-42.1989.8.26.0271/0”.



    Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal verifica-se que os Recursos Extraordinários com Agravo nºs 1.490.202/SP, 1.490.207/SP, 1.490.208/SP e 1.490.209/SP, todos interpostos pelas mesmas partes ora recorrentes e referentes a agravos de instrumento derivados do “Processo n. 0000033-42.1989.8.26.0271/0” foram distribuídos por prevenção ao eminente Ministro Edson Fachin por força do ARE nº 1.489.269/SP.



    Destarte, determino que os autos sejam encaminhados à i. Presidência do STF a fim de que aprecie a existência de eventual prevenção de Sua Excelência.” 



      2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal, da Secretaria de Gestão de Precedentes, prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 103 - ID: 06e8de6a), informamos que, em 09.05.2024, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente ao Ministro Dias Toffoli, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc 100 – ID: 1095f1d9). 



    2. Após a distribuição, o Ministro Relator determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 102 – ID: 16baf429), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Edson Fachin, tendo como processo justificador o ARE 1.489.269. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



    3. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a distribuição livre do ARE 1.490.203 deu-se de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao relator do ARE 1.489.269, Ministro Edson Fachin, em virtude da coincidência de origens e partes, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.”



      4.  É caso de redistribuição. 



      5. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que o presente recurso extraordinário com agravo é conexo ao ARE 1.489.269, anteriormente distribuído à relatoria do Min. Edson Fachin. Assim, considerando que a livre distribuição foi feita por equívoco, o processo deve ser redistribuído de acordo com a regra prevista no art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Edson Fachin. 



    Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente